Tribunal: STF
Processo: Rcl 93801
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP, sob alegação de ofensa quanto ao que decidido no AI n. 791.292 - Tema n. 339 da Repercussão Geral.
A defesa narra que “No caso concreto encontramos as mais variadas nulidades, desde a autorização judicial de busca e apreensão sem qualquer fundamento ou justificativa, passando pelo cumprimento do mandado ilegal em endereços diversos, representações ministeriais padronizadas e com pedidos ilegais. e deferimentos de interceptações telefônicas, em decisões totalmente padronizadas e estereotipadas, sem fundamentação e motivos. ”. 
Aduz que “Ao avançarmos para a cautelar de quebra de sigilo telefônico, deparamo-nos com uma patologia decisória que agride frontalmente o standard Vinculante dos Temas 339 e 661. Não estamos diante de fundamentação sucinta, mas de ausência absoluta de motivações, a exemplo do que aconteceu com a decisão que autorizou a busca e apreensão no imóvel localizado na Rua Mococa, 25.”.
Alega que “Se a busca e apreensão é nula por falta de fundamentação analítica, e se as interceptações telefônicas também o são, todo o acervo probatório subsequente está contaminado pela TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.”.
Pontua que “todas as decisões que prorrogaram ou incluíram novos alvos limitaram-se a enunciados estereotipados, sem individualização e sem qualquer fundamentação, ainda que fosse sucinta, afastando-se frontalmente do método decisório exigido pelo standard vinculante e convertendo medida excepcional em prática de renovação automatizada e padronizada, incompatível com o art. 93, IX, CF e com a restrição ao art. 5º, XII, CF.”
Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação para: 

“a). por violação ao TEMA 339, e total ausência de fundamentação, o que viola o art. 93, IX, da CF/88, reconhecer a nulidade absoluta da decisão que deferiu a busca e apreensão nos autos do processo nº 0016572-70.2014.8.26.0477; 
b). reconhecer a nulidade absoluta das decisões que autorizaram e prorrogaram interceptações telefônicas (inclusive com inclusão de novos alvos-terminais) no âmbito da Ação Cautelar nº 001763-39.2014.8.26.0477, por violação ao art. TEMA 339, deste C. STF, em razão da inobservância da fundamentação exigida pelo art. 93, IX, e ao art. 5º, XII, ambos da Constituição Federal, ao regime estrito da Lei 9.296/96, e por desconformidade com o standard vinculante fixado no TEMA 661 deste C. STF 
c). declarar a ilicitude das provas diretamente obtidas pela busca e apreensão realizada, e pelas interceptações e prorrogações e, na extensão do nexo de derivação reconhecido no caso concreto, das provas delas derivadas, nos termos do CPP, art. 157;”

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confira-se o seguinte acórdão:

“Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.
É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)

In casu, não houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que a presente reclamação se insurge contra atos de Juízo de primeira instância. 
Tal circunstância revela o propósito de convolar a presente reclamação em sucedâneo recursal, uma vez que não percorrido todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte.   
O STF já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. Nesse sentido, cito

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ‘[o] esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.’ (Rcl 30.479 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). III – Inadequação da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.415-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023)

A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da Repercussão Geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual, implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente